Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013665-62.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARY CALIX NACHIF - CPF: 007.537.771-34 (AGRAVANTE), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO

INTERNO

INTERPOSTO

CONTRA

DECISÃO

COLEGIADA

–
NÃO CABIMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

–

ERRO INESCUSÁVEL
–
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
–
NÃO CONHECIDO.
1. O
agravo

interno
é via

recursal

contra

decisão

monocrática

proferida

pelo

relator,

nos

termos

do

artigo

1.021

do

Código

de

Processo

Civil,

não

alcançando

os

julgamentos
colegiados
.
2. “O
Agravo

Interno
só pode ser
interposto

contra

decisão
monocrática

de relator

ou

do

Presidente

de

qualquer

dos

Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 3.
Agravo

Interno
não conhecido”. (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Mary Calix Nachif, contra o acórdão, proferido por este Colegiado, no julgamento dos Embargos de Declaração, opostos em face da decisão, igualmente, desta 1
a
Câmara, em que foi reconhecido que a prescrição quinquenal, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

Em apertada síntese, a parte embargante aduz que sofreu redução nos seus vencimentos, em razão da conversão da moeda, de modo que a prescrição quinquenal se aplicaria, apenas, aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, consoante a jurisprudência consolidada das cortes superiores.

Sustenta, ainda, que por se tratar de prestação de trato sucessivo, porque referente aos seus proventos, recebidos mensalmente, a pretensão não atinge o fundo de direito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Mary Calix Nachif opôs o presente Recurso de Agravo Interno contra o acórdão, proferido por este Colegiado, no julgamento dos Embargos de Declaração, opostos em face da decisão, igualmente, desta 1a Câmara, em que foi reconhecido que a prescrição quinquenal, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

A Recorrente defende, em síntese, a não possibilidade de reconhecimento da data da reestruturação da carreira, para início da contagem do prazo prescricional.

Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil disciplinou o Agravo Regimental como Agravo Interno, de forma que ele é a via recursal contra a decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021, não alcançando os julgamentos colegiados.

Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu
, a Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo Interno contra a decisão colegiada (acórdão) proferida por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, acolheu os Embargos Declaratórios (id. 98577478), opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão colegiada (acórdão), proferida no Agravo Interno (id. 90038996).

A interposição do Agravo Interno, nesta hipótese, caracteriza-se como erro grosseiro, porquanto apenas cabível contra decisões monocráticas do relator.

Desarte, se a decisão objurgada foi proferida por colegiado, é manifestamente incabível a interposição de Recurso de Agravo Interno.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

–
RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO

–
ERRO GROSSEIRO
–
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há previsão legal ou regimental para a interposição de "Recurso Especial em Agravo Interno" contra acórdão proferido por órgão fracionário no âmbito desta Corte. 2. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 3. Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015; 258 e 259, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator, não sendo possível a sua interposição contra julgamento colegiado, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1786015/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1.021,
CAPUT
, DO CPC) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese do artigo 1.021,
caput
, do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada. (TJ/MT - N.U 1002007-41.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2021, publicado no DJE 24/08/2021).

Assim, como o presente recurso foi interposto em face da decisão do órgão colegiado, não há como ser conhecido.

Outrossim, diante do erro inescusável não há cogitar-se, na espécie, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Edcl no AgRg n. 559.155/RS, relator o Ministro Barros Monteiro, firmou o entendimento de que "é descabida a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada do Tribunal."

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ

–
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021.

3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em face da inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021